Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713560-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA (requerido), contra a r. decisão de 88514620 dos autos originais, proferida pelo o ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em seu desfavor pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora agravado, terminou que indicasse a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformado, o requerido recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao requerido/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Com efeito, depois de compulsar a documentação acostada ao presente recurso, bem como aquela que instrui a exordial dos autos de origem, verifico ser necessário, para apreciação do pedido de gratuidade, que se comprove a alegada hipossuficiência. Esclareço. Conquanto o agravante tenha juntado aos autos contracheque apontando renda liquida de cerca de R$ 1.607,00 (ID 25453001), print de consulta informando não ter declarado imposto de renda, e anotação na CTPS de admissão como pedreiro, verifica-se que no contrato de alienação fiduciária de ID 81482838 consta a aquisição de veículo 0 km, cujo valor financiado foi de R$ 52.383,55, com parcelas mensais de R$ 1.525,71, ou seja, prestações consumindo a quase a totalidade de seus ganhos, revela, em tese, indícios de que a informação prestada nos autos como renda possa estar equivocada. Desse modo, com a devida vênia, mas necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a documentação até então acostada, nem tampouco a mera declaração ou o pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos extratos bancários de todas as suas contas bancárias, nos últimos seis meses, bem como fatura da cartão de crédito de sua titularidade, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator